Tribunal: TJES
Processo: 5007504-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007504-62.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TATIANA PEREIRA BOTELHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida em face de Tatiana Pereira Botelho, na qual o Juízo de origem reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o feito com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta o cabimento da verba honorária, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o débito é quitado extrajudicialmente pelo devedor antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo quando o pagamento do débito ocorre antes da citação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A extinção da execução por pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da demanda, ainda que sem citação, evidencia que a atuação judicial foi provocada pela conduta do devedor, legitimando a fixação da verba honorária.

A aplicação do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, deve considerar a atuação mínima do advogado público e a movimentação da máquina judiciária, mesmo que limitada, justificando a fixação dos honorários em percentual razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o débito é quitado extrajudicialmente, ainda que antes da citação do devedor, em observância ao princípio da causalidade.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, não afasta o dever do executado de arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007504-62.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: TATIANA PEREIRA BOTELHO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por Município de Vila Velha
em face da respeitável sentença id 15385706, proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Tatiana Pereira Botelho
,
que considerou “satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil”.

N
as razões do recurso (id 15385707) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu seja provido o recurso e reformada a sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.